Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725764-45.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSANA NABUT CHAUL AGRAVADO: DANNY MOREIRA DUARTE, VALDIR ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Os agravados trazem a notícia de que a foi aberto o inventário de Rosana Nabut Chaul, processo n. 0705460-94.2020.8.07.0020, e que está pendente a nomeação de inventariante (ID n. 15919810). Informam, ainda, a existência de três herdeiros: Fernanda Chaul Bitencourt, Octavio Chaul Bitencourt, e Danielle Chaul Bitencourt, sendo que esta última foi indicada como inventariante. Intimem-se os agravados para que promovam a citação do respectivo espólio, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 15 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator